Tribunal: TJSP
Processo: 1004516-35.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO ESTÁ CARACTERIZADA SITUAÇÃO EM QUE O DANO POSSA SER PRESUMIDO, INFERIDO A PARTIR DE MERO JUÍZO DE EXPERIÊNCIA. AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O NECESSÁRIO NEXO DE

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO ESTÁ CARACTERIZADA SITUAÇÃO EM QUE O DANO POSSA SER PRESUMIDO, INFERIDO A PARTIR DE MERO JUÍZO DE EXPERIÊNCIA. AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O NECESSÁRIO NEXO DE CAUSALIDADE (ART. 373, I, DO C.P.C.). 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA NORMA PREVISTA NO § 11, DO ART. 85, DO C.P.C. REJEIÇÃO, JÁ QUE A SENTENÇA CARREOU À APELADA O ÔNUS DE SUPORTAR OS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004516-35.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CARLA ANA GONÇALVES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004516-35.2020.8.26.0361 -Voto no 76855
2
Ap. 1004516-35.2020.8.26.0361 Mogi das Cruzes 1a VC VOTO 76855
Apte.: Carla Ana Gonçalves Costa (justiça gratuita).
Apda.: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO CUMULADO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
DECISÃO
MANTIDA.
1.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
NÃO
CONFIGURADO.
HIPÓTESE EM QUE NÃO ESTÁ CARACTERIZADA
SITUAÇÃO EM QUE O DANO POSSA SER PRESUMIDO,
INFERIDO
A
PARTIR
DE
MERO
JUÍZO
DE
EXPERIÊNCIA. AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO
EM
DEMONSTRAR
O
NECESSÁRIO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
(ART.
373,
I,
DO
C.P.C.).
2.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PEDIDO
DE
MAJORAÇÃO,
COM
FUNDAMENTO
NA
NORMA
PREVISTA NO § 11, DO ART. 85, DO C.P.C. REJEIÇÃO,
JÁ QUE A SENTENÇA CARREOU À APELADA O ÔNUS
DE SUPORTAR OS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

É apelação contra sentença a fls. 163/166, que
julgou
parcialmente
procedente
demanda
declaratória
de
inexistência de relação jurídica, com pedido cumulado de
indenização de danos morais, para declarar inexistente o débito
discriminado na inicial, rechaçado o pleito indenizatório, na
forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, a autora afirma que faz jus à
reparação do dano extrapatrimonial, no valor pleiteado na inicial
R$ 6.000,00 , pois afirma que o agir da ré foi injurídico, já que
cobrou dívida que não foi por aquela contraída. Aduz que o dano
extrapatrimonial também está configurado em decorrência do
tempo necessário para regularizar a situação. Postula ainda a
majoração dos honorários advocatícios arbitrados, com base na
aplicação da regra prevista no § 11, do art. 85, do C.P.C. Pede a
procedência integral da demanda.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento, como se verá a
seguir.
No caso em tela, pelo que consta dos autos,
forçoso concluir que a autora não comprovou a existência do dano
extrapatrimonial alegado na exordial. Relembre-se que o dever de
indenizar não prescinde da existência de dano e, no caso em tela,
não está caracterizada situação em que o dano possa ser
presumido, inferido a partir de mero juízo de experiência. O que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004516-35.2020.8.26.0361 -Voto no 76855
3
houve aqui foi situação que se assemelha ao descumprimento
contratual e ele não acarreta referido prejuízo. Dano ocorre
quando algum direito patrimonial ou extrapatrimonial é violado
ou aniquilado por ação ou omissão contrária ao direito. O que
houve, em realidade, foi situação que acarretou aborrecimentos à
autora. Em tais casos, é necessária prova de que o evento narrado
causou consequências extraordinárias, aptas a render ensejo à
reparação de algum dano extrapatrimonial. Vale salientar que o
inadimplemento contratual não deve ser causa de indenização de
dano
extrapatrimonial
(cf.
Antunes
Varela,
“Direito
das
Obrigações”, Vol. I, Ed. Forense, 1977, p. 248), visto se tratar de
hipótese corriqueira no mundo dos negócios. Só a
excepcionalidade justifica a concessão dessa modalidade de
indenização. Todavia, aqui, não há prova de nenhuma
consequência excepcional, em especial, porque a autora sequer
teve seu nome anotado em cadastros de devedores inadimplentes
ou foi privada de numerário necessário a sua subsistência.
Vale lembrar ainda que o mero recebimento de
missiva de cobrança (cf. fls. 24/25) ou ainda de faturas de cartão
de crédito (cf. fls. 26/29), ainda que descabidas, não configura,
em princípio, dano moral. O fato, embora desagradável, não fere a
honra objetiva da pessoa, o conceito de que ela presumivelmente
desfruta em sociedade. Não é daqueles que têm o condão de afetar
negativamente sua imagem pública, como, por exemplo, o que
ocorre em caso de protesto indevido de título e/ou efetiva
anotação indevida em cadastros de inadimplentes, do que, como
visto, não se cogita na espécie, mormente quando se verifica que,
na espécie, foi concedida, tempestivamente, a liminar postulada
na exordial, a fim de determinar que a ré “... se abstenha de
inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito...”
(cf. decisão a fls. 56/57). Nesse contexto, forçoso concluir que o
que houve, repita-se, foi situação que se assemelha ao
descumprimento contratual e que acarretou aborrecimentos à
autora. Apenas isso. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça, verbis: “1. Nos termos da orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento
contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar
mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível
de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e
previsível na vida social, embora não desejável nos negócios
contratados. (...)” (Ag. no Rec. Esp. 1.553.703/SP, 4a T., Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 7.2.2017).
Além disso, não há, nos autos, nenhuma prova de
que a autora tenha passado por sofrimento espiritual intenso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004516-35.2020.8.26.0361 -Voto no 76855
4
ponto de configurar o dano moral. Não há evidência de que teria
ocorrido grave alteração no seu estado anímico. Só alteração
dessa magnitude é que configura o dano moral. A boa doutrina
não
discrepa
desse
entendimento,
verbis:
“Nesse
sentido,
independentemente da espécie de ilicitude se decorrente de
violação legal ou mesmo de inadimplemento contratual, é
plenamente admitida a existência do dano moral indenizável. É o
que poderá ocorrer no caso de inadimplemento contratual cuja
ausência da prestação do devedor possa interferir na
personalidade do credor. Observe-se, no entanto, que não basta a
existência do inadimplemento contratual e do incômodo natural
que dele resulta. Será necessário, em razão desse
inadimplemento, que exista uma afetação da personalidade”
(Bruno Miragem, “Direito Civil
Responsabilidade Civil”,
Saraiva Ed., 2015, p. 199/200).
Também não é cabível a pretendida indenização
de dano extrapatrimonial por suposta perda de tempo útil. Com
efeito, o que houve aqui, como já assentado, foi situação que se
assemelha ao descumprimento contratual e ele não acarreta, por si
só, referido prejuízo. A análise dos autos permite concluir, com
segurança, que não houve sofrimento que tenha transcendido dos
aborrecimentos corriqueiros do cotidiano.
Anote-se ainda que, em relação à ocorrência dos
alegados danos não é cabível a inversão do ônus da prova. Assim,
cumpria à autora a respectiva prova, visto que a ré não poderia
mesmo provar a ocorrência de fato negativo. Ela não poderia fazer
prova negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles
que têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como
ainda de identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos,
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense,
1a ed., 1976, p. 36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna
teoria da prova preconiza a adoção de regra distributiva geral,
segundo a qual “Corresponde la carga de probar um hecho a la
parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como
presupuesto necesario, de acuerdo com la norma jurídica
aplicabe; o, expressada de outra manera, a cada parte le
corresponde la carga de probar los hechos que sirven de
presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba
Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da
Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004516-35.2020.8.26.0361 -Voto no 76855
5
128). A repartição do ônus da prova deriva, em última análise, do
efeito jurídico que cada parte pretende obter de determinados
fatos. Cada litigante tem o encargo de provar os fatos dos quais
depende a incidência da norma que quer ver aplicada (Rui Manuel
de Freitas Rangel, “O Ónus da Prova no Processo Civil”, Ed.
Almedina, 2000, p. 146). E a boa doutrina salientava que tal
modelo de distribuição dos ônus probatórios não afrontava o
disposto nos arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973 (cf.,
Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagravam
regras gerais, que deveriam admitir as exceções decorrentes da
norma substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf.
Amaral Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento
também deve ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
Assim, não está caracterizada hipótese em que o
dano possa ser presumido, inferido a partir de mero juízo de
experiência. Nesse contexto, era necessária prova de que o evento
narrado causara consequências aptas a render ensejo à reparação
de algum dano extrapatrimonial. Em tais circunstâncias, impõe-se
a conclusão de que não está evidenciado o necessário nexo de
causalidade. É caso, pois, de incidência do disposto no art. 373, I,
do C.P.C. e a conclusão que se impõe é no sentido de que a autora
não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu alegado
direito.
Em resumo, fica mantida a r. sentença, inclusive
por seus próprios fundamentos.
De resto, anote-se que, diante do desprovimento
integral do apelo da autora, seria caso de incidência da norma
prevista no §11 do art. 85, do C.P.C. Todavia, deixo de aplicá-la,
uma vez que a sentença carreou à ora apelada o ônus de suportar
os encargos de sucumbência. E não é caso de aumentar o valor dos
honorários arbitrados na instância de origem em favor da
apelante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator